Tribunal: TJPA
Processo: 0802584-69.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802584-69.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LUAN LADISLAU DOURADO

APELADO: LUAN LADISLAU DOURADO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0802584-69.2021.8.14.0401.

RECURSOS: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO/APELANTE: LUAN LADISLAU DOURADO
.

DEFENSORA PÚBLICA:
ROSSANA PARENTE SOUZA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSUNÇÃO NA MODALIDADE CONSUMADA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença penal condenatória por furto simples. A Defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas. O Ministério Público, por sua vez, requer o afastamento do reconhecimento do furto tentado, com o consequente reconhecimento da consumação do delito e a majoração da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a devolução do bem subtraído justifica a aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para amparar a condenação; (iii) determinar se houve consumação do furto diante da posse breve do objeto subtraído, seguida de perseguição e abandono da res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A devolução do bem furtado não afasta, por si só, a tipicidade material da conduta, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.205 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de requisitos específicos (mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão), os quais não se verificam no caso concreto, tendo em vista o valor econômico do bem subtraído e o comportamento do agente.

5.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, é suficiente para sustentar a condenação.

6.

A consumação do furto se caracteriza pela inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 934 do STJ.

7.

A pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se os parâmetros da sentença quanto ao regime e à substituição.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 59 e 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.205; STJ, Tema Repetitivo nº 934; STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.03.2025; STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 844.776/DF, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por
Luan Ladislau Dourado
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que condenou o réu pela prática do crime previsto no a
rt. 155
,
caput
,
c/c art. 14, inciso II, do CPB, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
(ID 17842379).

Em suas razões recursais, a defesa
postula a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que a res furtiva foi recuperada e restituída à vítima, que não teria sofrido prejuízo econômico. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (ID 17842387).

O apelo do Ministério Público objetiva o afastamento da forma tentada do delito, ao argumento de que o réu percorreu integralmente o iter criminis, havendo efetiva subtração do bem (ID 17842381).

Ambas as contrarrazões se manifestam pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, nos termos das peças constantes dos IDs 17842388 e 17842391.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, com desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial (ID 18283374).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

MÉRITO.

2.1 DO PLEITO DEFENSIVO.

Como consignado no relatório, a Defesa postula, inicialmente, a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que a res furtiva foi recuperada e restituída à vítima, que não teria sofrido prejuízo econômico. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que a única testemunha ouvida em juízo não se recordou dos fatos e de que inexistiriam outros elementos comprobatórios do delito.

Não assiste razão à Defesa em nenhuma das teses apresentadas. Explico.

No que se refere ao princípio da insignificância, tal pleito não prospera. A restituição da coisa subtraída não possui o condão de afastar a tipicidade material da conduta, entendimento esse consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.205
, cuja tese firmada estabelece que:

“A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.”

Além disso, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O réu não preenche cumulativamente os pressupostos. Como bem assentado na sentença (ID 17842379), o termo de exibição e apreensão (ID 17842299, fl. 19), o auto de entrega (ID 17842299, fl. 20) e o auto de qualificação e interrogatório (17842299, fl. 11) confirmam que o objeto subtraído foi um
cordão de ouro
, bem de notório valor econômico. Some-se a isso o fato de a vítima ter empreendido perseguição imediata para reaver o objeto, circunstância que reforça a relevância patrimonial do bem e afasta qualquer alegação de inexpressividade da lesão jurídica.

Portanto, diante do objeto do crime e do modus operandi empregado, não há que se falar em atipicidade material da conduta.

De igual modo, não merece guarida a tese subsidiária de absolvição por insuficiência probatória. Ainda que o réu tenha optado pelo silêncio e que uma das testemunhas não tenha se recordado integralmente do ocorrido, o depoimento da vítima foi firme, coeso e compatível com os demais elementos de prova constantes nos autos, constituindo meio probatório idôneo para amparar o édito condenatório.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio
termo de exibição e apreensão (ID 17842299, fl. 19), o auto de entrega (ID 17842299, fl. 20) e o auto de qualificação e interrogatório (17842299, fl. 11), pelos depoimentos (ID 17842299, fl. 17), bem como pela própria situação flagrancial do crime.

Concernente à
autoria delitiva
,
o
acervo probatório produzido nos autos evidencia que resta provada de forma inconteste e indubitável.
A vítima, em Juízo (ID 17842368), relatou que caminhava em direção à Estação das Docas, acompanhada de sua companheira, quando foi surpreendida pelo apelado, o qual subtraiu o cordão que trazia em seu pescoço e empreendeu fuga. Narrou que passou a persegui-lo e, ao perceber que estava prestes a ser alcançado, o réu abandonou o objeto subtraído. Em seguida, foi contido por um policial que se encontrava à paisana no local.

Concernente à palavra da vítima, oportuno ressaltar que a jurisprudência pátria leciona que possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, mormente quando corroborado por demais elementos probatórios carreados aos autos, destacando-se
in casu
a própria confissão do réu. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. (...)”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

“(...) A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório. (...)”

(STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Nesse cenário, vislumbro que as provas amealhadas aos autos denotam de forma cabal e inconteste que o acusado cometeu o crime de furto simples.

Desse modo, nego provimento ao apelo.

2.2 DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público sustenta que o recorrido percorreu integralmente o iter criminis, havendo efetiva subtração do bem, ainda que por curto período de tempo, circunstância que caracteriza a consumação do delito.

A pretensão merece guarida.

Com efeito, a análise dos autos evidencia, de forma induvidosa, a ocorrência da subtração do bem jurídico. A vítima, em juízo (ID 17842368), narrou que caminhava em direção à Estação das Docas, quando foi surpreendida pelo apelado que retirou o cordão de seu pescoço e saiu correndo. Relatou ainda que, ao persegui-lo, o réu acabou abandonando o objeto, sendo contido por policial que presenciou os fatos.

Embora o réu tenha optado pelo silêncio em juízo, o depoimento da vítima mostrou-se firme, coerente e compatível com o restante da prova colhida, constituindo elemento suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitiva, como já fundamentado anteriormente.

Desse modo, restou plenamente demonstrada a
inversão da posse
da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo. O posterior abandono do cordão não descaracteriza a consumação do delito, pois a conduta típica já havia se exaurido com a subtração.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 934
, que firmou a tese de que
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(AgRg nos EDcl no HC n. 938.096/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 03/10/2024).

Em reforço, colhe-se da Quinta Turma do STJ:
“A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse dos bens, independentemente de a posse ser mansa e pacífica, conforme a teoria da apprehensio”
(AgRg no HC n. 844.776/DF, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 25/08/2025).

2.2.1 DA DOSIMETRIA.

Passo à fixação da pena.

1ª fase:
Atendendo ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais não justificam exasperação, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cada qual no valor unitário mínimo.

2ª fase:
Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

3ª fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já determinada na sentença.

3. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
conheço do recurso defensivo e nego-lhe provimento
.
Dou provimento ao recurso ministerial
para afastar o reconhecimento da forma tentada, reconhecendo o crime de furto consumado, fixando a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/10/2025